Tribunal: TJBA
Processo: 8003435-73.2024.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003435-73.2024.8.05.0199

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: GILSIMAR DE SANTANA LEMOS

Advogado(s)
:
ANA LUIZA SANTOS MARQUES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. POLICIAL MILITAR. CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM. TEMA 942 DO STF. SÚMULA VINCULANTE Nº 33. APLICABILIDADE. REGIME JURÍDICO PRÓPRIO DOS MILITARES NÃO AFASTA A NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS DIREITOS PREVIDENCIÁRIOS CONSTITUCIONALMENTE ASSEGURADOS. AUSÊNCIA DE LEGISLAÇÃO ESTADUAL REGULAMENTADORA. OMISSÃO LEGISLATIVA. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DAS NORMAS DO RGPS. PERÍODO ANTERIOR À EC 103/2019. DIREITO RECONHECIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A questão central dos autos consiste em definir se os policiais militares têm direito à conversão de tempo especial em tempo comum para fins de aposentadoria, mediante aplicação analógica das regras do RGPS previstas na Lei 8.213/91, nos termos da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.014.286 (Tema 942 da Repercussão Geral) e da Súmula Vinculante nº 33.

2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.014.286 (Tema 942 da Repercussão Geral), firmou o entendimento de que, até a edição da EC 103/2019, é possível a conversão do tempo de serviço especial em comum para servidores públicos, mediante aplicação analógica das regras do RGPS previstas na Lei 8.213/91, enquanto não sobrevier lei complementar regulamentadora da matéria.

3. A Súmula Vinculante nº 33 do STF estabelece que "aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica".

4. Embora os policiais militares possuam regime jurídico próprio, disciplinado pelos arts. 42 e 142 da Constituição Federal e pela Lei Estadual 7.990/2001, tal circunstância não obsta o reconhecimento de direitos previdenciários constitucionalmente assegurados quando ausente regulamentação específica pelo ente federativo.

5. A existência de legislação própria dos militares (Lei Estadual 7.990/2001) não supre a ausência de normas específicas sobre conversão de tempo especial para fins de aposentadoria, configurando omissão legislativa que autoriza a aplicação subsidiária das regras do RGPS, em observância ao princípio da isonomia e à proteção constitucional dos servidores expostos a condições especiais de trabalho.

6. O Estado da Bahia reconhece expressamente, em sua contestação, a ausência de regulamentação estadual sobre aposentadoria especial dos policiais militares, sendo tal mora legislativa inclusive já reconhecida pelo TJBA no Mandado de Injunção 8030847-33.2020.8.05.0000, que concedeu prazo de 180 dias para edição de norma regulamentadora, utilizando-se os parâmetros da Lei 8.213/91.

7. A atividade de policial militar é notoriamente exercida sob condições especiais que prejudicam a saúde e a integridade física, conforme reconhecido pelo próprio ordenamento jurídico estadual, que prevê o pagamento da Gratificação de Atividade Policial (GAP) para compensar o exercício da atividade e os riscos dela decorrentes (art. 1º do Decreto Estadual 6749/1997).

8. O período vindicado pelo autor (02/08/2011 a 13/11/2019) é anterior à vigência da EC 103/2019, inexistindo impedimento ou restrição para aplicação da tese firmada pelo STF no Tema 942, observando-se que a conversão somente vale para o período anterior à referida emenda constitucional.

9. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8003435-73.2024.8.05.0199, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelado GILSIMAR DE SANTANA LEMOS.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.